Tribunal: TJSP
Processo: 1002519-60.2021.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de declaração em apelação interposta contra sentença que julgara improcedentes os pedidos do autor apelante em ação de rescisão contratual e devolução dos valores pagos. Parcial provimento do apelo para se declarar rescindido o compromisso de compra e venda objeto da lide e devolução percentual dos valores pagos. Contradição constatada, em razão da menção de percentuais de devolução e de

Ementa:
Embargos de declaração em apelação interposta contra sentença que julgara improcedentes os pedidos do autor apelante em ação de rescisão contratual e devolução dos valores pagos. Parcial provimento do apelo para se declarar rescindido o compromisso de compra e venda objeto da lide e devolução percentual dos valores pagos. Contradição constatada, em razão da menção de percentuais de devolução e de retenção conflitantes entre si. Retenção pela ré de valores pagos pelo autor deve ser de 15% (quinze por cento), incluídas as arras, em observância do percentual estabelecido no contrato, tido como não abusivo. Devolução ao demandante, por conseguinte, deve abarcar 85% (oitenta e cinco por cento) do que pagou. Vício sanado que também implica na modificação da distribuição das verbas sucumbenciais, devendo a ré arcar com 85% das custas e despesas processuais e o autor com os 15% restantes, mantidos os percentuais arbitrados no acórdão do apelo relativamente às verbas honorárias. Embargos acolhidos